Tribunal: TJDFT
Processo: 0715779-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Processo : 0715779-79.2023.8.07.0000 DECISÃO O agravo de instrumento ataca a r. decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu a tutela de urgência, determinando a ré, aqui agravante, “providencie, dentro de sua rede credenciada ou fora, o tratamento indicado pelo médico assistente, no prazo de 10 dias, sob pena de pagamento de multa de R$ 2.000,00 diários até o limite de R$ 50.000,00 e sem prejuízo de, não cumprindo a ré a tutela de urgência, ser determinado o bloqueio de valores para custeá-lo em clínica que a autora apresentar, com o devido orçamento” (id. 46124620 - Pág. 2-3). A agravante alega ser devida a recusa de autorização e custeio da terapêutica multidisciplinar vindicada pela beneficiária, visto que inexiste a obrigação de custeio dos métodos especiais de tratamento que não possuem comprovação científica de sua efetividade, tampouco constam no Rol taxativo da ANS (Resoluções Normativas n. 465/21 e 470/21, Lei n. 14.307/2022), nem estão assegurados como cobertura obrigatória em contrato (cláusula 3, 16.6 e 16.24). Defende que a obrigatoriedade de cobertura de tratamento, independentemente dos métodos aplicados, dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, prevista na Resolução Normativa n. 539/2022, está condicionada à inclusão do procedimento no rol da ANS. Atenta que a indicação de psicopedagogia escapa à cobertura em questão, pois, conforme Parecer 25/GCITS/GGRAS/DIPRO/2022, a cobertura garantida pela Lei n. 9.656/98 é restrita ao atendimento feito apenas nos estabelecimentos de saúde, bem como, de acordo com a cláusula 16.6 do contrato firmado pelas partes, e expressa a exclusão de cobertura de consultas e assistência domiciliar de qualquer natureza, e, ainda, consoante art. 4o do Decreto 8.368/2014, preceitua que o direito ao acompanhante escolar é dever do Estado, da família, da comunidade escolar e da sociedade. Ademais, “a equoterapia, hidroterapia, musicoterapia e acompanhante terapêutico não constam no Rol da ANS, e por isso não possuem obrigatoriedade de cobertura. Veja-se que mesmo com a edição da Resolução Normativa n.o 539/2022 e, posteriormente, da Resolução Normativa n.o 541/2022, que afastou a limitação de sessões para psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas, não há a previsão de cobertura para tais terapias”. Acrescenta que “há diversas Notas técnicas registradas junto ao Nat-Jus demonstrando que não há superioridade dos métodos não constante no Rol da ANS que justifiquem a obrigatoriedade de sua cobertura”. Aduz que não há razão para que o cumprimento da obrigação seja realizado fora da rede credenciada, visto que existem, na região, prestadores/profissionais especializados no atendimento de portadores de transtorno de espectro autista. Portanto, caso a parte autora pretenda a realização do tratamento em caráter particular, o reembolso deverá ser realizado com base nos limites contratuais (art. 12 da Lei 9.656/98 e cláusula 21.1) Argumenta o “periculum in mora” no prejuízo à massa de mutuários que integram o mesmo fundo da agravada, “posto que pagarão a cobertura indevida em desfavor deste fundo, que será descapitalizado em privilégio de apenas um beneficiário”. Conclui que não pode ser mantida as astreintes da forma como estabelecida pelo juízo a quo, uma vez que desproporcional e desarrazoada em relação ao quantum e prazo, sob pena de ensejar enriquecimento sem justa causa da agravada. Pede a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a revogação da decisão agravada e o pré-questionamento quanto aos art. 537, § 1o, inc. I, e 814, parágrafo único, ambos do CPC; art. 757 e 760, do CC; e art. 5o da LICC, adstrição aos limites de cobertura do seguro saúde contratado. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. No entanto, numa análise preliminar, não vislumbro o preenchimento de requisito autorizador para deferimento da medida liminar pleiteada pela operadora do plano de saúde. No caso, consoante relatório médico, a agravante, atualmente com 3 anos de idade e beneficiária do plano de saúde da agravada, foi diagnosticado com Transtorno do Espectro do Autismo – TEA (CID-10: F84.0 e CID-11: 6A02.2), nível 1 e 2 de suporte. Diante do quadro clínico, o pediatra assistente prescreveu à paciente acompanhamento neurológico periódico de terapias multidisciplinar com profissionais especializados habilitados em método ABA, entre elas: Psicologia/Psicoterapia, Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional, Educação física ou psicomotricidade e Escola em regime de inclusão (id. 154001444 - Pág. 2 e 154004345, no Processo de origem de n. 0713718-48.2023.8.07.0001). Narra o agravante que, ao realizar buscas na rede credenciada, não logrou êxito em localizar rede de atendimento multidisciplinar com a comprovação nos métodos, carga horária prescrita e disponibilidade de vagas. Relata ainda que reiteradamente contactou a seguradora, a qual se limitou a indicar três estabelecimentos, cujas agendas de marcação de atendimento estavam indisponíveis (id. 154001422 - Pág. 6 no processo originário). Desta feita, numa análise perfunctória, o perigo de dano à parte agravada. Isso porque, a agravante não demonstrou risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação a atrair o deferimento liminar e frear os efeitos imediatos da decisão que ordenou à seguradora a manutenção do plano de saúde dos segurados, com fito de não haver a interrupção de cobertura de tratamento multidisciplinar. Lado outro, não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da r. decisão antecipatória, pois se, ao final, o pedido autoral for julgado improcedente, a agravante poderá valer-se dos meios jurídicos adequados e cobrar os valores despendidos, com a responsabilização patrimonial da parte agravada pelos danos causados. É dizer que, em ponderação dos bens jurídicos em conflito, sobrelevam os interesses da agravada, até porque se trata de riscos da atividade da operadora do plano de saúde. Nada obstante, quanto à multa pelo descumprimento da obrigação, nenhum óbice foi demonstrado no recurso para o adimplemento. Já quanto ao prazo estipulado, numa análise perfunctória, sem razão a agravante, porque houve a definição do tempo para cumprimento, uma vez que foi determinada a obrigação de fazer no prazo 10 dias, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, inicialmente limitada a R$ 50.000,00. Outrossim, no que tange à quantia arbitrada na origem, esta não pode ser considerada excessiva. É que as astreintes apresentam natureza persuasiva, buscando compelir o devedor ao cumprimento da obrigação imposta, bem como assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial. No particular, confira-se o precedente: DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. MULTA COMINATÓRIA. DEVIDA. VALOR RAZOÁVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. As astreintes apresentam natureza persuasiva, porquanto buscam compelir a parte devedora a cumprir a obrigação que lhe foi imposta e visam assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial. 2. Na hipótese, o valor da multa aplicada é moderada e sequer foi suficiente para compelir a parte demandada a cumprir a obrigação de não fazer infligida na decisão que antecipou os efeitos da tutela, não substituindo a alegação de enriquecimento ilícito. 3. A multa deve ser calculada a partir da ciência inequívoca da obrigação de não fazer (data do cumprimento do mandado de citação e intimação) e não da data da decisão que antecipou os efeitos da tutela com objetivo de impedir que os nomes do agravados fossem inscritos em cadastros restritivos de crédito. 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime. (AGI 2015.00.2.013814-9, Rel. Desembargadora Fátima Rafael, 3a Turma Cível, julgado em 12/08/2015, DJe 26/08/2015. Negritado) Aliás, segundo a doutrina sobre a matéria, a multa não tem caráter compensatório ou indenizatório, devendo observar critérios que assegurem a finalidade e, especialmente, considerar a capacidade econômica daquele a quem se dirige. Na espécie, a multa arbitrada está de acordo com o potencial econômico da agravante, não devendo ser excluída ou reduzida, sob pena de tornar inócua a determinação judicial e viabilizar a resistência ao cumprimento da ordem. Em suma, a concessão do efeito suspensivo demanda a concomitância dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Logo, a ausência de um dos pressupostos exigidos é suficiente para fundamentar a negativa da concessão de medida liminar. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 04 de maio de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator